Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA em face de decisão interlocutória (transcrita no ID 26528947 – pág.3/4), proferida nos autos de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de LIGIA DE MELLO BUENO, que indeferiu nova consulta aos sistemas informatizados, por entender tratar-se de mera reiteração de diligência já realizada. Alega o agravante, em síntese, que ajuizou a ação para executar o valor das parcelas não pagas no contrato de prestação de serviços educacionais, cujo valor à época era de R$ 6.776,19 (seis mil, setecentos e setenta e seis reais e dezenove centavos). Esclarece que durante a ação esteve diligenciando, dentro dos parâmetros legais para receber seu crédito decorrente da prestação de serviços prestados de forma adequada, mas que não foram pagos. Ressalta que as últimas consultas foram realizadas em 02/12/2019, há 18 meses atrás. Em razão do lapso temporal requereu novas consultas, pois obteve informações que a ré teria experimentado uma mudança econômica. Entretanto o pedido foi indeferido com a justificativa de que como a execução está suspensa, o exequente estaria requerendo mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. Defende a possibilidade de nova consulta em razão da modificação da situação financeira da executada em razão do tempo decorrido. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que seja deferida a consulta de bens, ou que sejam suspensos os seus efeitos e o prazo prescricional até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 26528950 e 26528951). É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como o SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxilio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. É importante ressaltar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Nesta quadra, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços afim de localizar bens passíveis de penhora das executadas, sem, contudo, obter êxito. No caso dos autos o lapso temporal em que fora feita a última consulta justifica a adoção da providência excepcional solicitada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar a realização de consulta de bens penhoráveis. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.